Tribunal: TJMT
Processo: 1000717-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000717-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS LOPES BARBOZA - CNPJ: 33.722.499/0001-08 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JULIANA PIAMOLINI - CPF: 027.968.200-09 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO E RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 1010142-49.2023.8.11.0037, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender a exigibilidade do débito e afastar a inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito, referente a contratos de financiamento – Giro PRONAMPE – celebrados com instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para suspender a exigibilidade do débito e impedir a restrição de crédito; e (ii) estabelecer se as alegações de abusividade nos encargos contratuais e onerosidade excessiva podem ser reconhecidas em sede de cognição sumária, sem dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A mera alegação de abusividade nas cláusulas contratuais, sem a apresentação de prova inequívoca ou perícia técnica que comprove a discrepância das taxas de juros em relação à média de mercado, não configura a probabilidade do direito capaz de autorizar a concessão da medida de urgência.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora nem afasta os efeitos dela decorrentes, como a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, conforme Súmula 380 do STJ.

6.

A revisão dos encargos contratuais e a análise da onerosidade excessiva demandam dilação probatória e produção de prova técnica, não sendo possível o exame aprofundado dessas questões em sede de cognição sumária de agravo de instrumento.

7.

O entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça afasta a limitação de juros remuneratórios às disposições da Lei de Usura (Súmula 596 do STF) e admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que pactuada (Súmulas 539 e 541 do STJ).

8.

Não demonstrados os requisitos autorizadores da tutela de urgência e ausente prova da verossimilhança das alegações de abusividade, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do débito e da restrição de crédito.

9.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida o entendimento de que, em ações revisionais de contratos bancários, a ausência de elementos probatórios que demonstrem a verossimilhança das alegações de abusividade inviabiliza a concessão de tutela de urgência, sendo necessária a dilação probatória para exame aprofundado das cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de débito em contrato bancário e afastar a inscrição em cadastros de inadimplentes exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

Alegações genéricas de abusividade nas taxas de juros e onerosidade excessiva, desprovidas de prova técnica ou documental robusta, não autorizam a concessão da tutela de urgência em ação revisional de contrato bancário.

3.

A revisão de cláusulas contratuais bancárias demanda dilação probatória, sendo inviável o deferimento de medida liminar que suspenda os efeitos da mora ou impeça a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, conforme a Súmula 380 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 330, §3o; CDC, art. 6o, VIII; STJ, Súmulas 380, 382, 539 e 541; STF, Súmula 596.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 596.
STJ, Súmula 380.
STJ, Súmula 382.
STJ, Súmula 539.
STJ, Súmula 541.
STJ, AgRg no REsp 1372887/MS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 07/06/2013.
STJ, AgRg no Ag 1354547/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 06/03/2012.
REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/03/2009.
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019455-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/09/2024, publicado no DJE 09/09/2024.
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1020801-97.2024.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04/09/2024, publicado no DJE 06/09/2024.
TJMT, Agravo de Instrumento n. 1030768-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/12/2024, publicado no DJE 27/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela, interposto por Marcus Vinícius Lopes Barboza (Mr Crocante Fast Food), contra a decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Revisão Contratual n. 1010142-49.2023.8.11.0037, indeferiu o pedido para suspender a exigibilidade do débito e afastar a restrição de crédito, relativos ao contrato em discussão.

Em suas razões recursais, a Recorrente narra que ajuizou a referida ação com o objetivo de revisar as cláusulas do contrato de financiamento – giro pronampe, realizado com a recorrida, visando adequar as taxas de juros dos contratos firmados, com afastamento da capitalização diária, se houver, dada a falha no dever de informação, bem como, para desconsidera todos os demais encargos ilegais e abusivos que se fizerem demonstrados mediante a perícia técnica.

Alega a existência de encargos abusivos, que teriam levado o valor inicial das parcelas, de aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais) a alcançar o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), evidenciando a onerosidade excessiva.

Aduz que, mesmo diante do risco de prejuízo à atividade empresarial e à sua subsistência econômica, o juízo de origem indeferiu o pleito liminar. Argumenta, ainda, que a probabilidade do direito está demonstrada pela incompatibilidade dos encargos contratuais com as taxas médias de mercado, além da boa-fé do agravante, que busca a revisão das condições contratuais. Sustenta, também, que o perigo de dano é evidente, dada a inviabilidade de manutenção das atividades empresariais.

Com essas razões, pleiteia a reforma da decisão recorrida para concessão da antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo-se a exigibilidade do débito e proibindo-se a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, além de afastar a cobrança de penalidades de mora até o julgamento final.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de efeito ativo foi indeferido, conforme id. 263333298.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão constante no id. 272491386.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a parte autora se insurge em face da decisão que não concedeu a tutela antecipada por ela requerida, nos autos da Ação de Revisão Contratual com Pedido Liminar n. 1010142-49.2023.8.11.0037.

Confere-se dos autos que a parte autora, na data de 20/07/2021 e 21/12/2022, celebrou com a Agravada dois Contratos empréstimo – Giro PRONAMPE, no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil), cada um, estabelecendo pagamento no contrato C105393190, 42 (quarenta e duas) parcelas e no contrato C205328888, 48 (quarenta e oito) parcelas. (id. 133381024)

Sustentou, na inicial, que a taxa de juros cobrada pelo financiamento estão muito acima do patamar fixado no mercado, fatos que se confirmam em razão de que inicialmente as parcelas foram fixadas em R$2.000,00 (dois mil reais), mas que atualmente, alcançaram R$5.000,00 (cinco mil reais).

A Recorrente, argumenta que efetuou o pagamento de 20 (vinte) parcelas no primeiro contrato e 9 (nove), no segundo, contudo, em razão da onerosidade excessiva, em razão das taxas que se mostram abusivas, pugnou para que, em sede de antecipação de tutela, a suspensão da exigibilidade do débito, e

a inscrição de seu nome em cadastros restritivos, o que foi indeferido pelo Juízo
de primeiro grau,

nos seguintes termos:

“[...]
“Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, não se vislumbra, nesta fase de cognição, os requisitos autorizadores da concessão de tutela antecipada, visto que a probabilidade do direito da parte requerente fundamenta-se em cálculo unilateral, não havendo provas que evidenciem a alegação de abusividade e ilegalidade dos encargos incidentes sobre os contratos.

Por outro lado, não há se falar em abstenção de inscrição do nome da parte requerente nos órgãos de proteção ao crédito ou de inibição de cobrança por qualquer meio, haja vista que são atos decorrentes do direito da parte requerida em caso de inadimplência.

Deste modo, não há como reconhecer, desde logo, que exista prova capaz de evidenciar a probabilidade da alegação de que os valores cobrados pela instituição financeira são abusivos, uma vez que a prova produzida unilateralmente não pode ser erigida àquela condição.

Assim, o acolhimento das pretensões implicaria ofender ao princípio da “
Pacta Sunt Servanda
” que rege as relações contratuais e, segundo o qual, os contratos devem ser cumpridos nos termos em que foram pactuados.

No mesmo sentido, o artigo 330, §3o, do CPC, prevê que: “
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
”.

Assim, o pagamento deve se dar no modo e tempo contratados, não havendo qualquer prejuízo a parte que poderá pleitear a restituição dos valores pagos a maior, caso seja reconhecida a abusividade e ilegalidade dos encargos cobrados pelo requerido.

Outrossim, o impedimento de negativação do nome da parte requerente vinculam-se ao correto adimplemento das parcelas contratadas, não inibindo a caracterização da mora a simples propositura da ação revisional, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ.

Desse modo, as alegações apresentadas pela parte requerente em relação ao pedido de déposito de valores incontroversos e a exclusão do nome dos órgãos de restrição de crédito não justificam, em sede de cognição sumária, a concessão da tutela antecipada requerida. Diante disso, é necessária a dilação probatória para a análise aprofundada da questão, motivo pelo qual
indefiro
os pedidos.

Em relação ao pedido de inversão do ônus da prova previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), observo que a parte requerente fez o pedido de forma genérica, limitando-se a pleitear a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sem indicar de forma clara e específica quais são os pontos em que pretendia ver aplicada a inversão do ônus.

A simples existência de uma relação de consumo, por si só, não é suficiente para autorizar a inversão do ônus da prova. É necessário que haja verossimilhança nas alegações do consumidor e que seja demonstrada a hipossuficiência da parte requerente em relação à produção da prova específica, o que não foi adequadamente comprovado nos autos.

Além disso, a parte autora solicitou que a requerida apresente documentos relativos ao contrato, o que entendo como suficiente, ao menos neste momento processual, para atender ao pedido autoral. A apresentação dos documentos solicitados pela parte requerida permitirá uma análise mais detalhada das alegações sem a necessidade de inversão do ônus da prova neste estágio do processo.

Por estas razões,
indefiro
o pedido de inversão do ônus da prova. Ressalto, contudo, que tal decisão não impede uma análise posterior do pedido, caso sejam apresentadas novas circunstâncias que justifiquem sua concessão.

Ademais, considerando que a instituição financeira tem a obrigação de manter a documentação pertinente ao contrato,
defiro
o pedido para que a parte requerida apresente os documentos que deram origem a essas linhas de crédito.

Ante o exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA
pleiteada, exclusivamente no que concerne ao pedido para que a parte requerida apresente os documentos mencionados anteriormente.
” (id. 176859946 autos de origem).

Cumpre registrar que o agravo de instrumento possui cognição limitada, sendo destinado à análise de questões urgentes que demandem pronunciamento imediato, sem, contudo, adentrar exaurientemente no mérito da controvérsia.

No caso em apreço, a agravante não apresentou elementos suficientes para demonstrar que as taxas de juros aplicadas são excessivas em relação à média de mercado ou que configuram onerosidade excessiva. Suas alegações restringem-se a argumentações gerais, desprovidas de embasamento técnico ou documental robusto.

Ressalte-se que o entendimento jurisprudencial majoritário aponta que a ausência de comprovação, de plano, da abusividade alegada em ações revisionais impede a concessão de pedidos como consignação em pagamento e abstenção de utilização de meios coercitivos pelo credor.

Nesse contexto, prevalece o pactuado entre as partes, uma vez que inexiste fundamento jurídico que obrigue o credor a aceitar a modificação coercitiva do contrato sem ter dado causa para tal alteração.

Ademais, destaca-se que a ausência de cálculos ou elementos técnicos que demonstrem a alegada abusividade, como taxas de juros incompatíveis com a média de mercado ou valores desproporcionais à relação contratual, enfraquece a pretensão recursal. Particularmente, observa-se que sequer foi apresentado o cálculo que demonstra a abusividade alegada pelo Agravante.

De fato, não se verifica a demonstração da probabilidade do direito invocado pela parte autora. Os fundamentos recursais não se mostram minimamente convincentes quanto à plausibilidade das alegações. Isso se deve, em grande parte, à orientação consolidada pelos Tribunais Superiores, que já decidiram que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros prevista pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596).

Além disso, a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade (STJ, Súmula no 382).

Outrossim, ainda que se reconheça, em hipóteses excepcionais, a possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios pactuadas, tal prerrogativa está condicionada à configuração de uma relação de consumo e à comprovação inequívoca de abusividade que coloque o consumidor em desvantagem excessiva, nos termos do art. 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor. (REsp 1061530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

No entanto, o conceito de "discrepância" deve ser compreendido como uma variação significativa em relação à média de mercado, e não como qualquer divergência em relação ao valor praticado. Afinal, “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio de mercado não a torna automaticamente abusiva, uma vez que a fixação de um valor absoluto desnaturaria o conceito de média, que, por definição, admite uma faixa razoável de variação
” (STJ - Terceira Turma, AgRg no Ag 1354547/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 06/03/2012).

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do STJ também firmou entendimento de que é “
permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/2000 (MP no 1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
” (STJ, Súmula n. 539).

Além disso, entende-se que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para autorizar a cobrança da taxa efetiva anual pactuada
” (STJ, Súmula n. 541).

Ademais, conforme orientação do STJ, para que os efeitos da mora sejam afastados, é imprescindível que o devedor demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros questionados, além de efetuar o depósito do valor incontroverso da dívida ou oferecer caução idônea. No presente caso, tais requisitos não foram atendidos.

À propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CANCELAMENTO OU ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DE NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS. MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.- Para que seja deferido o pedido de cancelamento ou de abstenção da inscrição do nome do contratante nos cadastros de proteção ao crédito, é indispensável que este demonstre a existência de prova inequívoca do seu direito, com a presença concomitante de três elementos: a) ação proposta por ele contestando a existência integral ou parcial do débito; b) demonstração efetiva da cobrança indevida, amparada em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) sendo parcial a contestação, que haja o depósito da parte incontroversa ou a prestação de caução idônea, a critério do magistrado. Essa a orientação da Segunda Seção (REsp 527.618/RS, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJ 24.11.03). 2.- O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art. 273 do Código de Processo Civil. 3.- Para que seja deferido o pedido de manutenção do devedor na posse do bem, é indispensável que este demonstre a verossimilhança das alegações de abusividade das cláusulas contratuais e dos encargos financeiros capazes de elidir a mora, bem como deposite o valor incontroverso da dívida ou preste caução idônea. 4.- A verificação da ocorrência ou não dos pressupostos para a concessão de antecipação de tutela demanda reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada em sede especial, a teor da Súmula 07/STJ. 5.- Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1372887/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 07/06/2013)

No mesmo sentido é o entendimento que vem sendo aplicado por este Sodalício. Veja-se:

Ementa: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS CONTRATUAIS. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado na Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Indenização por Danos Morais. O Agravante pleiteava, liminarmente, a suspensão da cobrança de 14 parcelas do contrato n.o 998000507638 ou, subsidiariamente, a revisão da taxa de juros remuneratórios. A decisão agravada concluiu pela ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano, destacando a necessidade de dilação probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Para a concessão da tutela de urgência é imprescindível a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A análise das cláusulas contratuais, incluindo encargos e taxas aplicadas, demanda aprofundamento probatório, sendo inviável presumir, em juízo preliminar, eventual abusividade ou irregularidade no contrato celebrado, especialmente considerando que o Agravante consentiu expressamente com as condições pactuadas.

Não foi demonstrado perigo de dano iminente que justifique a suspensão das parcelas contratadas, já que o cumprimento das obrigações pactuadas segue a regularidade do contrato, não havendo evidências de cobrança irregular ou situações emergenciais.

Nos termos da Súmula 380 do STJ, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor", o que corrobora a impossibilidade de suspender cobranças legítimas apenas com base em alegações unilaterais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência em ações revisionais de contrato bancário exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A análise de cláusulas contratuais bancárias e a verificação de abusividades demandam dilação probatória e formação do contraditório, não sendo cabível o deferimento de medidas liminares em casos de mera alegação unilateral.

O simples ajuizamento de ação revisional não impede a caracterização da mora contratual nem autoriza a suspensão de cobranças legítimas, conforme Súmula 380 do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2o e 3o; Súmula 380 do STJ; Súmula Vinculante 7 do STF.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Agravo de Instrumento no 1019455-14.2024.8.11.0000, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04.09.2024, publicado no DJE 09.09.2024.

TJMT, Agravo de Instrumento no 1020801-97.2024.8.11.0000, Rel. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 04.09.2024, publicado no DJE 06.09.2024.

(N.U 1030768-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 27/12/2024)

Com efeito, conceder uma tutela que autorize o depósito integral dos valores em juízo comprometeria o equilíbrio contratual, pois resultaria no descumprimento integral do acordo, uma vez que o montante não seria imediatamente liberado à instituição credora.

Além disso, as alegações de abusividade nos encargos contratuais devem ser analisadas no âmbito da instrução processual, garantindo-se o contraditório para que o Judiciário possa examinar com precisão eventuais irregularidades contratuais. Tal análise, contudo, não é viável por meio de um recurso de agravo de instrumento, dado o seu caráter de cognição limitada.

Ademais, não houve qualquer perícia contábil apresentada pela parte Agravante, apta a demonstrar a alegada abusividade.

Outrossim, este Relator tem o dever de observar a regra do artigo 926 do Código de Processo Civil (CPC), que impõe a manutenção da jurisprudência deste Tribunal de Justiça de forma estável, coerente e íntegra.

Assim, não demonstrada a presença cumulativa dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, torna-se inviável suspender os efeitos da mora e as consequências dela decorrentes, como a inclusão do nome do Agravante em cadastros restritivos de crédito.

Por essas razões, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, ora Agravante.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcus Vinícius Lopes Barboza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025